Tribunal: TJPA
Processo: 0804805-88.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804805-88.2026.8.14.0000

PACIENTE: LAURENILSON RODRIGUES SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ERRO MATERIAL SANADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Laurenilson Rodrigues Sampaio contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal por tráfico de drogas. A defesa alega nulidade do ingresso domiciliar sem mandado, erro material quanto à quantidade de droga apreendida, mutatio fundamenti na manutenção da custódia, quebra da cadeia de custódia, violação à Súmula 444 do STJ e ausência de periculum libertatis, pleiteando a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi ilícito por ausência de fundadas razões; (ii) saber se o erro material quanto à quantidade de droga apreendida compromete a validade da prisão preventiva; (iii) saber se houve indevida mutatio fundamenti na manutenção da custódia; (iv) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia pode ser reconhecida em habeas corpus; (v) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, inclusive diante da primariedade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar mostrou-se amparado em fundadas razões, consistentes em denúncia reiterada de tráfico, abordagem de indivíduo que saía do imóvel, fuga após ordem de parada, apreensão de entorpecente e indicação imediata do local da aquisição, caracterizando situação de flagrante delito, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 280.

A retificação do quantitativo de droga inicialmente indicado não invalida a decisão cautelar, pois a fundamentação da prisão preventiva baseou-se no contexto fático global, na estrutura de comercialização evidenciada e na gravidade concreta da conduta.

Não configurada mutatio fundamenti, mas complementação da fundamentação à luz de elementos constantes dos autos, notadamente a apreensão de entorpecentes fracionados, munições, balança de precisão, material de embalagem e indícios de utilização do imóvel como ponto de tráfico.

A análise aprofundada sobre eventual quebra da cadeia de custódia demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A prisão preventiva não se fundamentou exclusivamente em antecedentes ou processos em curso, inexistindo afronta à Súmula 444 do STJ. Presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis extraído da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 312 do CPP. A primariedade técnica, por si só, não impede a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas, indicativas de flagrante delito. 2. A retificação de erro material quanto ao quantitativo de droga apreendida não invalida a prisão preventiva quando presentes outros elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis. 3. A discussão sobre cadeia de custódia, quando demandar revolvimento probatório, é incompatível com a via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, Súmula 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
Laurenilson Rodrigues Sampaio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800081-33.2026.8.14.0035.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em 21/01/2026, após policiais militares ingressarem em sua residência sem mandado judicial, sob o fundamento de denúncia anônima e da suposta fuga de terceiro abordado em via pública. Sustenta-se que não houve consentimento válido para o ingresso domiciliar, tampouco investigação prévia apta a caracterizar fundadas razões, configurando-se, segundo a defesa, verdadeira fishing expedition, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que, na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva com base em erro material relevante, pois constou na decisão a apreensão de 814g de entorpecentes e arma de fogo, quando, posteriormente, a própria autoridade reconheceu tratar-se de aproximadamente 66g de droga, sem apreensão de armamento. Aduz que, mesmo após a retificação, o Juízo manteve a custódia cautelar mediante inovação argumentativa, lastreando-se em suposto “fundo falso” e “caderno de anotações” não periciados, o que configuraria indevida mutatio fundamenti para preservar decisão originariamente viciada.

Sustenta, ainda, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, diante da divergência entre o peso da substância informado no auto de prisão e aquele constante do laudo definitivo, bem como a ausência de periculum libertatis concreto, pois o paciente seria tecnicamente primário, tendo o Juízo valorado processos extintos e ações penais em curso para justificar a prisão, em afronta à Súmula 444 do STJ e ao princípio constitucional da presunção de inocência. Argumenta que o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, especialmente à luz da redação do art. 312, § 4º, do CPP, com as alterações promovidas pela Lei nº 15.272/2025.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas; no mérito, a concessão definitiva da ordem para cessar o constrangimento ilegal e, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada em plantão judicial pela desembargadora
Eva do Amaral Coelho
, a qual indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34199122).

Em parecer (Id. 34425799), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese, nulidade do ingresso domiciliar, erro material quanto à quantidade de droga inicialmente mencionada, indevida mutatio fundamenti, quebra da cadeia de custódia, violação à Súmula 444 do STJ e ausência de periculum libertatis concreto.

Não assiste razão ao impetrante.

Inicialmente, quanto à alegada ilicitude do ingresso domiciliar, verifica-se, a partir da narrativa constante da denúncia e das informações prestadas pela autoridade coatora, que a diligência policial decorreu de circunstâncias objetivas e concretas: abordagem de indivíduo que saía da residência conhecida como ponto de tráfico (“Boca do Lauro”), fuga após ordem de parada, apreensão de entorpecente em sua posse e indicação imediata do local da aquisição.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), assentou que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. No caso em exame, as circunstâncias precedentes — denúncia reiterada, fuga do usuário, apreensão de droga e indicação imediata da origem — constituem lastro mínimo apto a caracterizar fundada suspeita de crime permanente, legitimando a atuação policial.

Outrossim, a busca resultou na apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas, balança de precisão, material para embalagem, dinheiro em espécie, munições e caderno de anotações, elementos típicos da mercancia ilícita, o que reforça a materialidade e os indícios de autoria.

No que concerne ao alegado erro material quanto à quantidade de droga inicialmente mencionada, observa-se que a retificação promovida pelo Juízo de origem não compromete a validade da decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto a fundamentação cautelar não se limitou ao quantum apreendido, mas considerou o contexto fático global, a estrutura de comercialização evidenciada e a gravidade concreta da conduta. Eventual incorreção numérica, posteriormente sanada, não descaracteriza, por si só, os pressupostos do art. 312 do CPP.

Quanto à suposta mutatio fundamenti, não se vislumbra inovação indevida, mas mero aprimoramento da fundamentação à luz de dados constantes dos autos. A manutenção da custódia baseou-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de múltiplos invólucros de droga, existência de fundo falso no imóvel, presença de instrumentos típicos do tráfico e indícios de atuação conjunta com corré, circunstâncias que revelam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

No tocante à alegação de violação à Súmula 444 do STJ, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada exclusivamente com base em antecedentes ou processos em curso. A decisão está amparada em elementos concretos extraídos da própria dinâmica delitiva, não se configurando antecipação de pena, mas medida cautelar destinada à preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A propósito, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso concreto, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, laudo preliminar e demais elementos informativos constantes dos autos originários. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta, da apreensão de drogas fracionadas, munições e instrumentos de traficância, bem como da notícia de que o imóvel era reiteradamente utilizado como ponto de venda, o que demonstra risco concreto de reiteração.

Também não procede, em sede de habeas corpus, a análise aprofundada acerca de eventual quebra da cadeia de custódia, matéria que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do writ.

Por fim, a primariedade técnica do paciente, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Diante desse contexto, não se constata constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos e em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/04/2026